Tribunal: TJBA
Processo: 8065102-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065102-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVIO DE CERQUEIRA MAZZA

Advogado(s)
:
WANDERLEY SILVA SAMPAIO JUNIOR, ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

APELADO: YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO BLOIZI IGLESIAS, DANIEL CAMPANARIO LEIBINGER

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Agravo interno. Gratuidade da justiça. Renovação do pedido após indeferimento anterior. Ausência de prova idônea de alteração da capacidade econômica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido renovado de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há preclusão para a renovação do pedido de gratuidade da justiça após indeferimento anterior; e (ii) saber se os documentos apresentados são suficientes para comprovar alteração superveniente da situação econômica do agravante.

III. Razões de decidir
3. A decisão que aprecia o pedido de gratuidade da justiça não faz coisa julgada material, por se fundar em situação fática passível de modificação no curso do processo, sendo admissível a renovação do pleito diante de fatos novos.
4. O indeferimento anterior não impede nova análise, desde que demonstrada, de forma efetiva, a alteração da capacidade econômica da parte requerente.
5. A existência de execuções fiscais, protestos e dívidas, embora indique dificuldades financeiras, não constitui prova inequívoca de impossibilidade de arcar com as custas processuais.
6. O ônus de comprovar a modificação superveniente da situação econômica é do agravante, especialmente quando, em análise anterior, foram identificados rendimentos e despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência.
7. A ausência de juntada das declarações de imposto de renda mais recentes inviabiliza a aferição objetiva da real situação patrimonial, não sendo suficientes provas indiretas para a concessão do benefício.
8. A concessão de gratuidade da justiça em outro processo não vincula este julgamento, dada a autonomia da análise em cada demanda.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O pedido de gratuidade da justiça pode ser renovado após indeferimento anterior, desde que comprovada, de forma idônea, a alteração superveniente da capacidade econômica, ônus que incumbe à parte requerente.”

Visto, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n. 8065102-48.2019.8.05.0001
, figurando como agravantes
SILVIO DE CERQUEIRA MAZZA E OUTRO
e, como agravado,
YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

ACORDAM os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora